Tribunal: TJDFT
Processo: 0716349-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite REVISÃO CRIMINAL (12394) 0716349-70.2020.8.07.0000 REQUERENTE: LEANDRO LUIS ROCHA LIMA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Leandro Luis Rocha Lima ajuíza pela terceira vez Ação de Revisão Criminal de próprio punho, em correspondência encaminhada à Câmara Criminal pelos correios, digitalizada pela Secretaria e distribuída a essa relatoria por prevenção - RevCrim 0715707-97.2020.8.07.0000, de 10/06/2020 (autos encaminhados à Defensoria Pública em 12/06/2020). Diz que está "recorrendo do total da sua penalidade" - setenta e dois anos no regime fechado. Requer seja reconhecida a continuidade delitiva no processo 2016.00.2.002105-6. Considerando novo pedido do próprio sentenciado, e, em se tratando de revisão criminal, embora o artigo 623 do Código de Processo Penal autorize o ingresso da ação revisional diretamente pelo réu, entende-se conveniente nomeação de defensor para promover e instruir devidamente o pedido com documentos necessários à compreensão dos fatos, visando garantia da ampla defesa. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada - SEEU consta é assistido pela Defensoria Pública na Vara de Execução Penal. Inclusive, no dia 04/06/2020, o Juiz Vinícius Santos Silva indeferiu pedido de audiência judicial requerido pelo interno, por entender que foi condenado injustamente. Destacou não ser competente para análise da matéria, deu vista dos autos à Defensoria Pública para incluí-lo em atendimento preferencial, após regularidade das atividades prisionais. Determinou ainda a remessa do feito à Psicossocial para diligenciar a rede familiar para suporte emocional. Ante o exposto, determina-se remessa dos autos à Defensoria Pública em atuação no Segundo Grau para analisar e, se o caso, colocar em termos ou unificar os pedidos do sentenciado, instruir ou requerer desistência, nesta hipótese, comunicando-o. Após, nova conclusão. Brasília, 23 de junho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator